Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação declaratória, que concluiu pela ausência de interesse processual da autora, julgando os pedidos improcedentes à luz da Teoria da Asserção. 1.1. A recorrente pretende seja declarado judicialmente que ela é a única proprietária do imóvel indicado na inicial, porquanto tal fato teria deixado de constar na escritura pública de dissolução da união estável existente entre as partes.
2. O art. 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação). 2.1. A jurisprudência do STJ orienta que o interesse processual está caracterizado “quando a parte quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (REsp 1848501 – MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18/10/2022).
3. Na hipótese, a ação declaratória não se justifica tendo em vista que a escritura pública já excluiu o imóvel da partilha entre os ex-companheiros ao declarar a inexistência de bens partilháveis.
4. Nesse contexto, não há se falar em interesse da parte autora para demandar em juízo. 4.1. Tendo em vista que houve incursão nas provas documentais apresentadas, cabível a resolução do mérito da ação, para julgar os pedidos improcedentes. 4.2. Precedente: “segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, fazem incursão no mérito, que resultará na procedência, ou não, do pedido.” (07396362520218070001, Relator: Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, DJE: 19/3/2024).
5. Majora-se os honorários devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Recurso improvido.